Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-56.2018.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013172-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.254.251-00 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.254.251-00 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOEL ALMEIDA DA SILVA, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – POLICIAL CIVIL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – PENA DE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – PREVISÃO DA LCE N.º 155/2004 – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL (ART. 386, VII, DO CPP) – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – FALTA RESIDUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18/STF – HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEQUENO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NECESSIDADE – TEMA 1076/STJ – REFORMA DO JULGADO TÂO SOMENTE NESTE PONTO.

1.As esferas criminal e administrativa são independentes, de tal sorte que posterior sentença de absolvição na esfera penal por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP) não enseja revogação/nulidade da decisão administrativa, visto como a absolvição sumária, em casos tais, decorre da insuficiência probatória, incidindo - face à incerteza do conjunto probatório disponível nos autos da ação penal - o principio do
“
in dubio pro reo
”
.

2. A vinculação da instância administrativa ocorre apenas quando a absolvição na espera penal se embase na inexistência do fato ou em negativa de autoria, não sendo possível invalidar a punição imposta ao servidor na esfera administrativa, se a absolvição decorrer de motivos outros.

3. A controvérsia referente aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais (se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC) foi definida
no julgamento d
o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), quando se firmou segunda tese autorizando o arbitramento por equidade nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, a causa for de pequeno valor.

4. Recurso do 1º
Apelante desprovido. Apelação do Estado de Mato Grosso provida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos respetivamente pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e por
JOEL ALMEIDA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da ação anulatória proposta por
JOEL ALMEIDA DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade conforme exegese do art. 98, § 3º do CPC (id. 86427301).

A decisão de primeiro grau limitou-se à análise da higidez do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na pena de demissão do servidor, frente à ocorrência de sua posterior absolvição sumária na seara criminal (art. 386, VII do CPP) em que foram apurados os mesmos fatos.

Joel
almejava a nulidade do ato administrativo que materializou a sua demissão do serviço público e, por consequência, sua reintegração aos quadros da Administração Estadual, no cargo de Investigador de Polícia.

O magistrado sentenciante, contudo, entendeu que o controle judicial em processo administrativo disciplinar (PAD) restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não permitindo qualquer incursão no mérito administrativo.

Salientou, ainda, que a repercussão na esfera administrativa ocorre somente nas hipóteses dos incisos I, IV e VI do art. 386 do CPP: incisos I e IV por efeito da regra do art. 935 do CC, enquanto o inciso VI, por efeito da regra do art. 65 do CPP; não havendo que se falar na comunicabilidade das instâncias quanto às outras hipóteses previstas no art. 386 do CPP, notadamente na situação em que o acusado tenha sido absolvido por falta de provas - como no caso dos autos.

Assim, julgado improcedente o pedido do Autor, a ele foi imposta a condenação em honorários, tal como consta na decisão lançada no id. 82119004.

Interpostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram estes rejeitados (id. 82119017).

Em suas razões, o
Estado de Mato Grosso
se insurge apenas e tão somente quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Aduz que, no caso, os honorários deveriam ser arbitrados com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o pequeno valor da causa (id. 82119021).

Já as razões de
Joel Almeida da Silva
sustentam:

- a necessidade de reforma da sentença que validou sua demissão decorrente de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), consubstanciada em conduta realizada fora do exercício da profissão, contrariando o disposto no art. 202 da LC n.º 155/04;

- que sua absolvição na esfera criminal repercute na decisão do processo administrativo, de modo que, considerando a atipicidade do ato por ele praticado, inexistem motivos a ensejar a pena que lhe foi imposta, o que impõe a reforma da decisão singular e, via de consequência, a sua reintegração aos quadros da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (id. 82119023).

Intimado,
Joel Almeida da Silva
deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso do Estado (Certidão de id. 82119029).

O
Estado de Mato Grosso
ofertou sua contraminuta sustentando a não comunicação entre as instâncias administrativa e penal no caso dos autos e a necessidade de manutenção da sentença, nesse ponto (id. 82119027).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse (id. 83276470).

Recursos tempestivos (Certidão de id. 82119024).

Sem preparo em razão da isenção por parte do Estado (id. 82389464) e da gratuidade de justiça deferida ao segundo recorrente (id. 82389476).

Conclusos por redistribuição (id. 151751659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

I - Apelação de
JOEL ALMEIDA DA SILVA

Sustenta o Apelante a necessidade de reforma da sentença que validou sua demissão determinada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que aduz consubstanciada em conduta praticada fora do exercício da profissão, contrariando o disposto no art. 202 da LC n.º 155/04.

Argumenta que sua posterior absolvição na esfera criminal repercute na decisão do processo administrativo, de maneira que, considerando a atipicidade do ato por ele praticado, inexistem motivos a ensejarem a pena de exclusão, o que impõe a reforma da decisão singular e, via de consequência, a sua reintegração aos quadros da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (id. 82119023).

Ao que se extrai dos autos, foi deflagrado Processo Administrativo Disciplinar (PAD de n.º 020/08-CGPJC), a fim de apurar se a conduta do ora Apelante teria violado princípios e deveres normatizados na Lei Complementar Estadual n.º 155/2004, sendo que, ao final, lhe foi imposta a pena de demissão do serviço público, conforme Ato de n.º 16.295/2013, por violação aos princípios dispostos no art. 166, II, X, XIV e XV, além da prática das condutas previstas no art. 167, XI (primeiro grau), XVI (segundo grau) e XIX c/c art. 175, IV (quarto grau), todos da LCE n.º 155/2004. (id. 82118971 – p. 1).

Após a conclusão do referido PAD, sobreveio sentença criminal em que foram apurados os mesmos fatos, sendo o ora Apelante absolvido sumariamente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (id. 82117548).

Apesar disso, julgando a ação proposta com o fito de ver desconstituída a decisão administrativa, o douto magistrado de 1º grau houve por bem em mantê-la, concluindo que não se contaminou de quaisquer vícios e, porque respeitados o contraditório e a ampla defesa, não compete ao Judiciário interferir no mérito administrativo.

Constou da sentença ora combatida:

“
Nos termos do art. 202 do referido Estatuto, o processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do policial civil por infração atribuída no exercício de sua função ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido
; processo este que obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado a ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Com sói de ocorrer
nos Estatutos que preveem procedimentos disciplinares, o da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso possui regras claras a respeito do iter procedimental, cujas fases podem ser assim aglutinadas: a.) Fase de Instauração; b.) Fase Probatória; c.) Saneamento e Julgamento
.

Cada fase acima descrita possui uma gama de ritos, passando pela necessidade de Portaria para deflagrar o PAD, até à fase decisória, onde, caso seja o acusado sujeito à penalidade de demissão, o relatório final ficará a cargo da autoridade que deflagrou o PAD, com o crivo do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil e sujeito à decisão final pelo Governador do Estado (arts. 206 e seguintes da Lei Complementar Estadual n. 155/2004)
.

Seja como for, o que importa para além dessas circunstâncias de rito é o irrevogável respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se ao acusado os recursos inerentes ao seu exercício.

Isso porque, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, o controle judicial no processo administrativo disciplinar (PAD) restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

[...]

Da lide proposta pelo autor tem-se que sua causa de pedir reside na afirmação
da comunicabilidade das instâncias criminal e administrativa;
absolvido o autor da esfera criminal, tal repercutiria na esfera administrativa
.

De fato,
a comunicabilidade das instâncias penal e administrativa pode ocorrer em determinados casos; contudo, é de assaz importância compreender duas sistemáticas: a.) quando a infração praticada pelo servidor é, ao mesmo tempo, ilícito penal e administrativo; b.) quando a infração é, tão somente, ilícito penal.

No caso dos autos,
as infrações praticadas pelo autor foram objeto tanto de processo criminal como de procedimento administrativo, razão pela qual impera a independência das instâncias
, salvo algumas exceções.

Tais exceções decorrem da interpretação dos seguintes dispositivos normativos:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. (Código Civil)

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. (Código de Processo Penal)

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. (Código de Processo Penal)

Dos dispositivos transcritos acima, cotejando-os ao caso concreto,
importa destacar as hipóteses em que o acusado é absolvido na esfera criminal, sendo indispensável, nesses casos, observar atentamente o disposto no art. 386 do Código de Processo Penal
:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Assim,
a repercussão na esfera administrativa ocorrerá somente nas hipóteses dos incisos I, IV e VI do art. 386 do CPP
; incisos I e IV por efeito da regra do art. 935 do Código Civil, enquanto inciso VI por efeito da regra do art. 65 do Código de Processo Penal.

Outro lado,
não haverá a comunicabilidade das instâncias quanto às outras hipóteses previstas no art. 386 do CPP, notadamente na situação onde o réu é absolvido por falta de provas; essa, a propósito, é justamente a hipótese dos autos
.

Note-se que
contra o autor foram deflagrados Processo Administrativo Disciplinar e Processo Penal Acusatório, ambos com o objetivo de apuração dos fatos a ele atribuídos, conforme consta do Relatório Conclusivo da Comissão Processante
(...).

[...]

(...)
na esfera administrativa foi acusado de
por
violar
os princípios dispostos no
art. 166, II, X, XIV e XV da LCE n. 155/2004, além de praticar as condutas previstas no art. 167, XI
(primeiro grau),
XVI
(segundo grau) e
XIX c/c art. 175, IV
(ambas de quarto grau),
todos da LCE n. 155/2004
.

Já
na esfera penal, foi acusado de praticar as condutas previstas nos arts. 180, caput, 304 e 311, todos do Código Penal; porém, foi absolvido pelo juízo criminal, por ausência de provas
suficientes para condenação,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

[...]

(...)
os fatos apurados na esfera criminal são caracterizados como infrações administrativas pela Lei Complementar Estadual n. 155/2004, os quais são puníveis com a pena de demissão
; o teor da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal reside nessa circunstância, em que os fatos apurados na esfera criminal não constituem infração na esfera administrativa, ou seja, quando não há a falta residual, o que não se verifica no presente caso.

Portanto,
não há que se falar em comunicabilidade de instâncias no presente caso; a absolvição do autor na esfera criminal dera-se por fundamento na falta de prova, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, bem como não há que se falar na inexistência de falta residual na esfera administrativa, a teor do disposto no art. 166, II, X, XIV e XV da LCE n. 155/2004 e art. 167, XI (primeiro grau), XVI (segundo grau) e XIX c/c art. 175, IV (ambas de quarto grau), todos da LCE n. 155/2004”. (g.n.). (id. 82119004).

No caso dos autos, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD de n.º 020/08-CGPJC) foi deflagrado para apurar se a conduta do ora Apelante teria violado princípios e deveres normatizados na Lei Complementar Estadual n.º 155/2004.

Observo que ao instaurar o PAD, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil o fez considerando não só os fatos configuradores de possíveis crimes de receptação e uso de documento falso, mas também visando apurar se a conduta do servidor, ora Apelante, restava ou não desvirtuada daquela exigível para as suas atribuições, resultando em possível quebra dos deveres de policial civil (id. 82118968 – pp. 03/04).

A decisão administrativa foi conclusiva no sentido de que, por sua conduta, o ora Apelante rompeu a lei da ética que deve estar presente nas relações interpessoais e princípios da Administração Pública (legalidade e moralidade) sendo-lhe imposta a pena de demissão do serviço público, conforme Ato de n.º 16.295/2013, por violação aos princípios dispostos no art. 166, II, X, XIV e XV, além da prática das condutas previstas no art. 167, XI (primeiro grau), XVI (segundo grau) e XIX c/c art. 175, IV (quarto grau), todos da LCE n.º 155/2004 (82118971 – p. 01).

Frise-se que, na verdade, a Decisão Administrativa Colegiada concluiu que o Apelante descumpriu o dever de policial civil previsto no art. 164, X e XIX (quarto grau), da LCE n.º 155/2004 (vide id. 82118970 – pp. 05/06).

Nos termos da LCE n.º 155/2004 tem-se que:

Art. 166.
São deveres do policial civil
:

(...)

II – cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar e do Regimento Interno da Polícia Judiciária Civil;

(...)

X – manter-se atualizado em relação a leis, regulamentos e normas do interesse policial;

(...)

XIV – zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade humana;

XV –
proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil
;

Art. 167.
Ao policial civil é proibido
, caracterizando infração administrativa:

(...)

4. do quarto grau:

(...)

X – adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé a adquira, receba ou oculte;

(...)

XIX – fazer uso de documento falso;

Art. 175.
Poderá ser aplicada a pena de demissão
:

I –
nas proibições do quarto grau
;

II – por contumácia específica, nas proibições do terceiro grau;

III – por contumácia genérica, por mais de três punições, no prazo de dois anos, nas proibições do terceiro grau;

IV –
por qualquer outro fato que a lei defina como crime
. (g.n.).

Conquanto tenha ocorrido posterior sentença de absolvição na esfera penal, esta se deu tão somente por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, fato que não possui o condão de interferir na decisão administrativa, eis que a absolvição sumária em casos tais ocorre diante da insuficiência probatória, incidindo, portanto - face a incerteza do conjunto probatório disponível nos autos -, o principio do
“
in dubio pro reo
”.

A decisão atacada não merece reparo, pelos seus sólidos fundamentos e, inclusive, porque editada em inteira harmonia com orientação já consolidada no STJ. A exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. [...]
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR MOTIVOS OUTROS QUE NÃO A INEXISTÊNCIA DE FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA
. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO
. (...) IV -
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição criminal em decorrência de outros motivos não afasta a condenação por ato de improbidade administrativa
. (...) VIII - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.678.327/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019)” (g.n.).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime
.

2.
No presente caso
, pela leitura do acórdão recorrido,
há a independência das esferas administrativa e penal, uma vez que a sentença absolutória proferida no âmbito criminal não reconheceu a inexistência material do fato ou a negativa da autoria, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AgInt no AREsp n. 2.018.238/TO, relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)” (g.n.).

A propósito, tem incidência, no caso, a Súmula 18/STF, segundo a qual
“
pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público
”.

Tal como consignado na sentença:

“(...)
os fatos apurados na esfera criminal são caracterizados como infrações administrativas pela Lei Complementar Estadual n. 155/2004, os quais são puníveis com a pena de demissão; o teor da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal reside nessa circunstância
, em que os fatos apurados na esfera criminal não constituem infração na esfera administrativa,
ou seja, quando não há a falta residual, o que não se verifica no presente caso
.

Portanto,
não há que se falar em comunicabilidade de instâncias
no presente caso;
a absolvição do autor na esfera criminal dera-se por fundamento na falta de prova, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como não há que se falar na inexistência de falta residual na esfera administrativa
, a teor do disposto no art. 166, II, X, XIV e XV da LCE n. 155/2004 e art. 167, XI (primeiro grau), XVI (segundo grau) e XIX c/c art. 175, IV (ambas de quarto grau), todos da LCE n. 155/2004” (id. 82119004).

Importante apontar como pertinente para o caso em comento, a lição do Mestre Hely Lopes Meirelles no sentido de que:

“A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa e civil quando ficar decidida a inexistência do fato ou não autoria imputada ao servidor, dada independência das três jurisdições. A absolvição na ação penal, por falta de provas ou ausência de dolo, não excluiu a culpa administrativa e civil do servidor público, que pode, assim, ser punido administrativamente e responsabilizado civilmente”
(
In
, Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2014, p. 579).

Ainda, segundo o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
– ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXCLUSÃO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
I - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. II –
No que respeita ao juízo absolutório exarado no processo criminal, é pacífica a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo admissível a punição do servidor na esfera administrativa, independente da absolvição criminal, quando caracterizada a falta residual, nos termos da Súmula 18 do STF, salvo na hipótese de manifestação definitiva, na jurisdição penal, pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos
.

III - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.”
(RAC 0012662-75.2009.811.0041, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 23/09/2014, Publicado no DJE 30/09/2014)”. (g.n.).

Vale registar, ainda, que este e. Tribunal, ao denegar o Mandado de Segurança n.
º
79333/2013, concluiu que o PAD de n.º 020/08-CGPJC, em que foi apurada a conduta do ora Apelante, teve absolutamente respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (vide id. 82118971,

pp. 13/17).

Consigne-se, por fim, que não há falar-se em ofensa ao art. 202 da LCE 155/2004, tal como sustenta o Apelante, eis que o PAD em questão resulta em instrumento destinado a apurar a responsabilidade do policial civil não só no exercício da função, mas também em relação às atribuições do seu cargo:

“Art. 202. O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do policial civil por infração atribuída no exercício de sua função
ou

que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido
; processo este que obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado a ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito”. (g.n.).

Assim, inobstante a posterior absolvição do ilícito na espera penal, há que se considerar a chamada “falta residual” a que se refere a já mencionada Súmula 18/STF, eis que a conduta do Apelante configura infração sujeita a pena de exclusão, nos termos do que dispõe a LCE n.º 155/2004.

Portanto, uma vez que não violados os princípios do contraditório e da ampla defesa quando do processamento e julgamento do processo administrativo disciplinar, tenho como acertada, pelo douto magistrado sentenciante, a decisão de manter incólume a pena que ali foi imposta ao Apelante, razão pela qual o seu apelo
não

comporta

o almejado

provimento
.

II - Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO

Sustenta o Apelante tão somente o equívoco do juízo singular quanto à fixação dos honorários de sucumbência, ao fundamento de que, no caso, eles deveriam ter sido arbitrados com base no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista o valor muito pequeno da causa (id. 82119021).

Sem necessidade de maiores questionamentos a respeito, tenho que assiste razão ao Apelante, nesse ponto.

A questão está pacificada pela sistemática de recursos repetitivos

(aplicação exclusiva do Tema 1.076/STJ),
cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC
, de forma a permitir a sua aplicação, no caso.

Em que pese também tenha havido a afetação do paradigma REsp 1.812.301/SC - Tema 1046/STJ, verifica-se que a questão submetida a julgamento naquele caso era menos abrangente, pois se limitava à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, o Tema 1.046/STJ já não subsiste, diante do julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076)
,
quando o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim,
(1)
vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e
(2)
autorizou-se o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Conclui-se, portanto, que a questão submetida a julgamento no presente Recurso de Apelação enseja a aplicação da segunda tese do Tema 1.076, autorizativa do arbitramento por equidade, tal como almejado pelo Apelante.

No caso dos autos, não houve condenação. Os pedidos foram julgados improcedentes, sendo o Autor, ora Apelado, condenado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à qual foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tal como se vê no id. 82117545 – p. 11.

Portanto, em obediência à sistemática de recursos repetitivos, consoante a tese fixada pelo Tema 1076/STJ,
somente fica autorizada
a “
fixação dos honorários por equidade quando
,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo
”
; o que ocorre no caso dos autos e enseja o provimento recursal.

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a)
nego provimento
ao interposto por Joel Almeida da Silva;

b)
dou provimento
ao manejado pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, declarando suspensa, contudo, a sua exigibilidade segundo a exegese do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023